Tribunal: TJPA
Processo: 0848813-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848813-28.2023.8.14.0301

APELANTE: DANIELE DE NAZARÉ RODRIGUES PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOANTY RODRIGUES DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE INVIÁVEL EM DEMANDA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a posse legítima da autora sobre o imóvel e determinando a desocupação pela ré. A apelante sustenta que contribuiu financeiramente para a aquisição do bem e que foi vítima de violência patrimonial. A apelada, por sua vez, alega que detém a posse legítima do imóvel e que a permanência da recorrente configura esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comodato verbal entre as partes e se a permanência da apelante no imóvel configura esbulho possessório; (ii) estabelecer se a alegação de contribuição financeira da apelante na aquisição do imóvel afasta a posse da autora; e (iii) determinar se a alegação de violência patrimonial pode ser examinada na presente ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a reintegração de posse, é necessário demonstrar a posse legítima do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. No caso concreto, a autora comprovou sua posse por meio de recibo de compra e venda, bem como a existência de comodato verbal ao ceder o imóvel ao filho e à companheira dele, ora apelante. A recusa da apelante em desocupar o imóvel configura esbulho possessório.

A alegação de que a apelante contribuiu financeiramente para a aquisição do imóvel não é suficiente para afastar a posse da autora, pois inexiste nos autos qualquer prova documental que comprove o suposto investimento de R$ 22.000,00. O ônus da prova incumbe a quem alega, conforme art. 373, I, do CPC.

A suposta violência patrimonial alegada pela apelante não pode ser examinada nesta ação possessória, pois se trata de matéria que demanda ação própria para reconhecimento de eventual direito patrimonial ou indenização, sendo inviável sua apreciação em sede de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse legítima do autor, aliada à recusa injustificada do réu em desocupar o imóvel após notificação, configura esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse.

A alegação de contribuição financeira na aquisição do imóvel não afasta a posse do autor quando não há prova documental que a corrobore.

Matérias relacionadas à propriedade do bem ou eventuais direitos patrimoniais devem ser discutidas em ações próprias, sendo inviável sua análise em sede de ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 07061586620218070020, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.01.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 10026206420208110040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31.01.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Daniele de Nazaré Rodrigues Pereira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Joanty Rodrigues da Costa
.

Na decisão de primeiro grau, foi reconhecido que a autora adquiriu a posse de um imóvel localizado à Rua Muiracatiara, conjunto Flor Amazônica, Passagem Lírio do Vale, 14, Bairro Montese, conforme recibo de compra e venda anexado aos autos. O juízo entendeu que houve comodato verbal entre a autora e seu filho, que passou a residir no imóvel junto com sua companheira, a ora apelante.

O filho da autora deixou o imóvel por determinação judicial, em razão de medida protetiva concedida em favor da apelante, que permaneceu residindo no local. Diante da recusa da apelante em restituir o imóvel, a sentença reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração da posse em favor da autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil

.

Irresignada, a apelante interpôs recurso, sustentando, em síntese:
(i) que contribuiu financeiramente com a aquisição do imóvel, aportando a quantia de R$ 22.000,00 na suposta compra do bem junto com seu então companheiro;
(ii) que a sentença desconsiderou a violência patrimonial por ela sofrida, visto que teria sido induzida a erro pelo filho da autora, que a teria enganado sobre a real propriedade do bem;
(iii) que não restou comprovado o comodato verbal, inexistindo qualquer documento que ateste tal alegação

.

Em contrarrazões, Joanty Rodrigues da Costa pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que os documentos acostados aos autos comprovaram a sua posse legítima do imóvel e que a recusa da apelante em desocupá-lo configura esbulho possessório. Alegou ainda que a apelante não comprovou sua suposta contribuição financeira para aquisição do imóvel
.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, por se tratar de litígio possessório entre particulares, nos termos do art. 178 do CPC/2015 e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida a este Tribunal se restringe a examinar se a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que reconheceu a
posse legítima
da autora sobre o imóvel e determinou a
reintegração de posse
, merece reforma.

1. Da posse e do comodato

Nos termos do art. 561 do CPC, para que seja concedida a reintegração de posse, o autor deve demonstrar:
I – a sua posse;
II – o esbulho praticado pelo réu;
III – a data do esbulho;
IV – a perda da posse.

No caso concreto, a autora comprovou que adquiriu a posse do imóvel em 2015, conforme recibo de compra e venda. Demonstrou também que cedeu a posse a seu filho e sua companheira (apelante) a título de comodato verbal. A apelante, por sua vez, não impugnou essa alegação em momento oportuno, levando à preclusão da matéria.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a relação de comodato verbal e a consequente prática de esbulho pela apelante ao se recusar a devolver o imóvel após a notificação extrajudicial.

2. Da alegação de contribuição financeira

A apelante sustenta que contribuiu financeiramente para a aquisição do imóvel, investindo R$ 22.000,00 e sendo, por isso, detentora de direitos sobre o bem.

Contudo, não há qualquer documento nos autos que comprove tal alegação. Ao contrário, a própria apelante reconheceu em contestação que o imóvel não foi adquirido por seu então companheiro, mas sim por sua sogra, ora apelada.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora (ou, no caso, à parte que invoca um direito) o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Assim, na ausência de prova documental mínima, não há como acolher o argumento da recorrente.

3. Da suposta violência patrimonial

A apelante também alegou que foi vítima de violência patrimonial, sendo ludibriada pelo filho da autora, que teria feito uso do dinheiro dela para adquirir o imóvel.

Todavia, além de ausência de comprovação do pagamento, a demanda em análise é ação possessória, e não ação de reconhecimento de propriedade ou de indenização por danos materiais. Assim, eventual discussão sobre violação patrimonial não pode ser analisada nestes autos, devendo a apelante buscar a via processual adequada para tanto.

4. Jurisprudência aplicada

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. FALTA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MELHOR POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E TURBAÇÃO/ESBULHO DEMONSTRADOS. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte ré, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa cuja matéria se confunde com o próprio mérito recursal. 3. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561, do Código de Processo Civil, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado à parte ré. 4. Extraindo-se dos autos que o autor exercia regularmente a posse sobre uma parcela de 600 m2 do imóvel, e evidenciados atos de esbulho e turbação praticados pela parte ré, com base em cessão de direitos da integralidade do terreno, de 61.661,59 m2, celebrada posteriormente ao instrumento contratual daquele, defere-se a proteção possessória em favor do primeiro. 5. Desincumbindo-se o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito quanto à prévia e justa posse do imóvel que pretende reintegrar (CPC, art. 373, I), mantém-se a sentença de procedência da ação possessória. 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07061586620218070020 1653828, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/01/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/01/2023)

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MERA DETENÇÃO – RESISTÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DA ÁREA – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA – CLANDESTINIDADE – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU DECISÃO SURPRESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO – PRODUÇÃO DE PROVA QUE É DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA COM A PROVA DA POSSE – BENFEITORIAS – RESSARCIMENTO INCABÍVEL – PERMISSÃO QUE NÃO GERA DIREITO – RECURSO DESPROVIDO. 1- A autorização de posse concede o uso pelos possuidores diretos, mas preserva a posse indireta a quem autoriza, e ao pleitear a posse, sendo negada, nasce o esbulho possessório. 2- Verifica-se que a posse dos requeridos estava restrita a uma condição, qual seja a permissão, sendo que, com a pretensão resistida, esta posse passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando “há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo” (MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055). 3- Detentores se enquadrando nos termos do art. 1.198 do CC/02, que estabelece: “Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”. 4- Realizar audiência, quando já constatada a permissão de posse pela parte autora, seria ato inútil/desnecessário. O CPC estabelece no art. 370 que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o parágrafo único complementa que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 5- “Não há falar em cerceamento de defesa ou em decisão surpresa por julgamento antecipado da lide, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão.” (N.U 1025313-22.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022). 6- A retenção por benfeitorias não é cabível na espécie, pois o art. 584 do CPC estabelece que “O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”.

(TJ-MT 10026206420208110040 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)

Conclusão

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso de apelação
, mantendo íntegra a sentença recorrida, que reconheceu a posse da apelada sobre o imóvel e determinou sua reintegração.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025